Tribunal: TJSP
Processo: 2221306-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática do relator que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Argumentos repetidos. Ausência de elementos que corroborem a alegada hipossuficiência econômica. Obrigações financeiras contraídas pela recorrente que são incompatíveis com a qualidade de necessitada. Fixação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática do relator que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Argumentos repetidos. Ausência de elementos que corroborem a alegada hipossuficiência econômica. Obrigações financeiras contraídas pela recorrente que são incompatíveis com a qualidade de necessitada. Fixação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa atualizado. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221306-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravada FABIANA CYNTIA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
2
Voto no 11.259
Agravo Interno n.o 2221306-12.2020.8.26.0000/50000
Agravante: CAROLINA FERREIRA DO VAL
Agravado: FABIANA CYNTIA SIMÕES (NÃO CITADA)
Comarca: Limeira 4a Vara Cível Proc. n. 1008106-46.2020.8.26.0320
Juiz prolator da decisão: Dr. Marcelo Ielo Amaro
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão
monocrática do relator que manteve o indeferimento da
assistência judiciária gratuita. Argumentos repetidos.
Ausência de elementos que corroborem a alegada
hipossuficiência
econômica.
Obrigações
financeiras
contraídas pela recorrente que são incompatíveis com a
qualidade de necessitada. Fixação de multa de 5% (cinco
por cento) sobre o valor dado à causa atualizado. Art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil. A interposição de
qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio
do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021, do Código
de Processo Civil, contra a decisão monocrática de fls. 100/105 que, nos autos da
ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Insurge-se a recorrente, reiterando o pleito de concessão da benesse, sem
nada acrescentar.
Alega, também, que a decisão deste relator seria de “uma insensibilidade
humana e descompasso gritante”.
Sustenta que possui inúmeras dívidas, arca com pagamento de
mensalidades escolares de seus filhos, alugueres, convênios médicos, mas não
informa o valor recebido como pensão alimentícia dos genitores dos filhos.
De acordo com as suas alegações, o judiciário paulista permaneceu por
seis meses com “as portas fechadas” e estaria sem renda, recebendo ajuda de
parentes, a pensão alimentícia dos filhos e auxilio emergencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
3
Aduz, ainda, que seria prematura a negativa da gratuidade sem
contraditório, pois pode ser objeto de impugnação, a teor do disposto no art. 100 do
Código de Processo Civil, afirmando que a decisão atacada seria um “verdadeiro
mandato judicial em favor do agravado, pois claramente “advoga” em benefício do
agravado” (sic).
Finalmente, afirma que apresenta noventa e três por cento de chances de
se tornar inadimplente.
Requereu, portanto, a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Desnecessária a contraminuta, diante da ausência de citação da parte
adversa.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“Agravo de Instrumento. Cobrança de honorários advocatícios. Justiça
gratuita.
Aplicação
da
Súmula
568
do
STJ.
Indeferimento.
Impossibilidade de concessão da benesse. Ausência de comprovação da
necessidade da gratuidade judiciária. Auxilio emergencial que,
isoladamente considerado, não é critério para demonstrar a
hipossuficiência econômica diante da apuração realizada pelo TCU
dando conta de que mais de seiscentas mil pessoas se beneficiaram sem
fazer jus ao benefício. Acerto da decisão hostilizada. Observância do
disposto no art. 8o do CPC. Precedentes do TJSP que tratam do mesmo
pedido
realizado
pela
agravante.
Decisão
mantida.
Recurso
DESPROVIDO. I Relatório Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de tutela recursal, interposto contra a decisão de
fls. 86 que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios,
indeferiu os benefícios da assistência judiciária em favor da autora, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
4
agravante. Afirma a agravante que se encontra em difícil situação
financeira, com diversas dívidas, ressaltando que não recebeu seus
honorários advocatícios e a crise advinda da pandemia do coronavírus
potencializou suas dificuldades diante das restrições impostas ao
exercício de sua profissão. Alega que arca com diversos pagamentos, tais
como escola particular dos filhos, condomínio, plano de saúde, cartão de
crédito, etc. e, devido a sua condição financeira, fora beneficiada com o
auxílio emergencial do Governo Federal. Requereu o provimento do
recurso para que lhe fossem concedidos os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Recurso tempestivo e ausente de preparo, por se
tratar de pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Ausente
a contraminuta, em razão da não citação da parte adversa. É a síntese do
necessário. II - Fundamentação O recurso não comporta provimento. De
acordo com a Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." A decisão hostilizada é de seguinte teor: "Vistos. O
art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez,
estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante
outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira,
cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a
presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se
a própria natureza e objeto da causa, além de que a autora possuir
profissão de grau superior. Ademais, está inclusa no rol daqueles que
necessitam declarar sua renda perante o órgão da Receita federal, o que
por si já não condiz com a miserabilidade alegada. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões,
fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei
11.608/03.INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção
do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Int." Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
5
comprovarem insuficiência de recursos para efeito de custear as
despesas processuais. O Código de Processo Civil de 2015, prevê no
artigo 98 que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei". É dever do Magistrado aferir, em cada caso,
com base nos elementos colocados à sua disposição, se as condições da
parte são compatíveis com a alegada hipossuficiência, a fim de que possa
decidir pela concessão ou não do benefício, conforme preceitua o artigo
99, §2°, do CPC, in verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o: O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos". A agravante é advogada,
possui
5.444
processos
indexados
(https://www.escavador.com/sobre/10233510/carolina-ferreira-do-val) e
a movimentação financeira apresentada, demonstrando que possui
contas em pelo menos três bancos, são elementos que não corroboram
com a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, embora receba o
auxílio emergencial, tal circunstância, isoladamente considerada, não é
critério para demonstrar pobreza na acepção do termo jurídico, haja
vista que referido benefício fora recebido por mais de seiscentas mil
pessoas que não tinham o direito, conforme apurado pelo Tribunal de
Contas
da
União
(https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/06/28/exclusivo-tcu-aponta-
que-620-mil-pessoas-receberam-auxilio-emergencial-sem-ter-
direito.ghtml), o que pode ser inclusive objeto de apuração pelo
Ministério Público. Em casos análogos, nos quais a agravante também
requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, julgados
concluíram pelo indeferimento, conforme demonstram as seguintes
ementas:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Não comprovado
estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada,
não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de
custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade. Decisão mantida. Recurso desprovido". (Agravo de
Instrumento 2142722-28.2020.8.26.0000; Relator: Felipe Ferreira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
6
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020) "Justiça gratuita.
Ausência de adminículo probatório a demonstrar incapacidade
financeira. Ônus da interessada. Fundadas razões para o indeferimento
da benesse. Decisão mantida. Recurso improvido". (Agravo de
Instrumento 2160070-59.2020.8.26.0000; Relator: Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020) "GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a
existência dos requisitos exigidos Possibilidade Reunião de parte dos
documentos Postura processual que não pode ser acolhida Ademais,
comprovantes bancários contraditórios à declaração de imposto de
renda prestada Quadro incompatível com a alegada situação de
hipossuficiência Decisão mantida. Agravo não provido". (Agravo de
Instrumento 2161218-08.2020.8.26.0000; Relator: Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data do Julgamento: 17/08/2020) "AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL
AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE
DO
ÔNUS
QUE
SOBRE
SI
RECAI
DE
COMPROVAR
O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TAL CONTEMPLAÇÃO,
IMPONDO-SE,
POR
CONSEGUINTE,
A
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
RECURSO
NÃO
PROVIDO". (Agravo de Instrumento 2189982-04.2020.8.26.0000;
Relator: Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araraquara - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2020)" Nestas condições, diante da ausência de elementos
comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica e tendo em vista
os diversos julgados desta Corte que também verificaram a ausência de
incapacidade financeira da agravante, a decisão hostilizada deve ser
mantida. III Conclusão Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso. Int.”.
Não assiste razão à agravante.
É certo que a pandemia pegou todos de surpresa, sem exceção. Todavia,
o fato de o judiciário paulista ter ficado 100% em trabalho remoto, não implica em
dizer que suas portas foram fechadas, observando-se que a medida decorreu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
7
necessidade de isolamento social para a contenção do potencial lesivo do Covid-19,
após declarado o estado de calamidade decorrente da pandemia reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde.
E, conforme dados extraídos do Portal do Conselho Nacional de Justiça:
“A produção de atos processuais em trabalho remoto do Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP) chegou ao total de 16.670.854 no
domingo (4/10). Os dados compreendem sentenças, acórdãos,
despachos e decisões produzidos por magistrados e servidores de
todas as unidades judiciais do tribunal no estado de São Paulo. A
média é de mais de 83,3 mil atos por dia, desde a implantação
parcial do sistema de trabalho remoto, em 16 de março

estendido a toda a Corte paulista em 25 de março. Mesmo com a
retomada gradual do trabalho presencial escalonado, em 27 de
julho, magistrados e servidores do maior tribunal de justiça do
Brasil mantêm a produção remota via webconnection. A
plataforma registrou mais de 4,3 milhões de acessos no período.”
(https://www.cnj.jus.br/justica-paulista-produz-166-mi-de-atos-
processuais-em-200-dias-de-trabalho-remoto)
Assim, não passa de falácia o argumento da recorrente de que não
conseguiu se manter em razão das “portas do Poder Judiciário Bandeirantes ficaram
com “as portas fechadas” por um período aproximado de 6 meses” (sic).
Com relação à alegação de que o relator agiu em favor do agravado, a
súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça permite dar ou negar provimento por
decisão monocrática, tratando-se de medida com o objetivo de trazer maior
celeridade aos processos, o que não traz prejuízo à uma parte, tampouco benefício a
outra que, no caso vertente, sequer foi citada.
As alegações da agravante tornaram-se inverossímeis e inclusive faltam,
propositadamente, com a verdade, beirando a má-fé processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
8
No mais, a agravante repetiu todos os argumentos lançados no agravo de
instrumento, quando deveria trazer aos autos elementos que corroborassem a alegada
hipossuficiência econômica, aptos a proporcionar a formação de um juízo de
probabilidade a respeito do direito alegado, não constando deste recurso quaisquer
outros fundamentos que alterem o convencimento deste relator.
A título de exemplo, verifica-se que a agravante possui conta no Banco
do Brasil (fls. 18/21), Caixa Econômica Federal (fls. 22/23), Banco Bradesco (fls.
24/25), cartão de crédito do Banco Itaú, cuja fatura contem gastos com a “Apple”,
“entretenimentos”, demonstrando diversas movimentações financeiras e, embora
alegue que está sobrevivendo com a ajuda de parentes, não comprovou o alegado,
tampouco o valor que percebe a título de pensão alimentícia aos filhos.
A agravante arca com despesas com convênio médico e escola particular
dos filhos, além dos gastos supérfluos com o cartão de crédito, demonstrando possuir
padrão de vida muito superior a grande maioria da população brasileira, realidade
essa incompatível com a situação de necessitada.
Vale ressaltar, ainda, que o recebimento de auxílio emergencial não é
critério, por si só, para demonstrar pobreza na acepção do termo jurídico, observando-
se que referido auxilio fora recebido por mais de seiscentas mil pessoas que não
tinham o direito, conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União
(https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/06/28/exclusivo-tcu-aponta-que-620-
mil-pessoas-receberam-auxilio-emergencial-sem-ter-direito.ghtml).
Desta forma, existem fundadas razões para o indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça formulado pela agravante, diante das circunstâncias
mencionadas, incompatíveis com a hipossuficiência econômica alegada.
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2221306-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11259
9
Na hipótese de manutenção deste voto, fixo multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor dado à causa atualizado, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, §
5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator